Tribunal: TJMT
Processo: 1012473-47.2023.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012473-47.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), WELLINGTON FLAVIO MARTINS - CPF: 046.726.381-70 (APELANTE), LUAN CARLOS PINHEIRO - CPF: 044.679.371-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. O recurso busca o redimensionamento da pena-base, com adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal para cada circunstância judicial negativa, em substituição à fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, bem como a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a substituição da fração de 1/8, adotada na sentença, por 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa na fixação da pena-base; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser alterado de fechado para semiaberto, mesmo diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador possui discricionariedade para escolher, fundamentadamente, a fração de exasperação da pena-base, desde que observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, a sentença justificou adequadamente o uso da fração de 1/8, em razão dos maus antecedentes e da prática do crime durante o repouso noturno.

4.

Não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6; ambas as metodologias (1/6 sobre a pena mínima e 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima) são aceitas pela jurisprudência do STJ, desde que devidamente motivadas.

5.

A fixação do regime inicial fechado se justifica pela reincidência específica do réu, pelos maus antecedentes e pela existência de circunstância judicial negativa, atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O juiz pode adotar, motivadamente, fração diversa de 1/6 para exasperação da pena-base, desde que observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2.

A reincidência, somada à existência de maus antecedentes e circunstância judicial negativa, justifica a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 1º.07.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.179.561/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 6.5.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Wellington Flavio Martins
, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos nº. 1012473-47.2023.8.11.0055, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante busca o
redimensionamento da pena-base
, com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, em substituição à fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima utilizada pelo juízo sentenciante e a
fixação do regime semiaberto
para início do cumprimento da pena, mesmo diante da reincidência, invocando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Id. 294657380).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 294657383).

O parecer, da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, é pelo
desprovimento do recurso (
Id. 299768369), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário:
Recurso de Apelação - Acusado condenado nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I do Código Penal, à pena privativa de 05 anos, 04 meses e 01 dia de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa –
Inconformismo defensivo
– Requer pela reforma da dosimetria, sendo aplicado redimensionamento da pena-base de 1/8 para 1/6 para cada circunstância judicial negativa, ademais, pede pela possibilidade de fixação do regime semiaberto para o réu, mesmo diante da reincidência –
Alegações improdecentes –
Do pedido de alteração da pena-base – Impossibilidade – Quantum fundamentado pelo Magistrado – Discricionalidade motivada do julgador – Da alteração de regime prisional – Impossibilidade – Multireincidente – Pena maior de 04 anos - art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. –
Pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

A defesa manifesta inconformismo com a pena imposta ao apelante, requerendo, ao final, o redimensionamento da pena-base e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a autoria e a materialidade delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

1)

Da diminuição da pena-base
.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base, postulando a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial negativa, em substituição à fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima utilizada pelo juízo sentenciante.

No entanto,
o pedido não prospera.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que a magistrada, ao fixar a pena-base, considerou como desfavoráveis ao apelante
os antecedentes
e as
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Eis o que consta na sentença (Id. 294657371):

“A pena abstratamente cominada para o delito previsto no artigo 155, §4º, do Código Penal é a de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal ao delito praticado, nada tendo a se valorar negativamente.

O réu possui maus antecedentes criminais, em razão do registro de 03 (três) sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado em data anterior ao crime apurado neste processo: SEEU n. 0001319-44.2016.8.11.0039. Desta feita, a primeira condenação será usada nessa fase da dosimetria, com circunstância judicial negativa (art. 59 do CP). As demais serão usadas para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias, em relação ao crime de furto, não lhe favorecem, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, circunstância essa que deve ser sopesada negativamente nessa fase da dosimetria, especialmente em razão do seu afastamento como majorante.

As consequências e os motivos não excederam ao tido como inerente ao crime praticado.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a
PENA-BASE
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa”.

A defesa não contesta a valoração negativa das circunstâncias judiciais desfavoráveis, limitando-se a impugnar a fração utilizada para exasperar a pena-base. Todavia, é oportuno destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, como critérios válidos para a individualização da pena, tanto a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada quanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, como se vê no seguinte julgado:

“(...) Por outro lado,
quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. (...)”.

(AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Contudo, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica, sendo necessário apenas que a opção por determinada fração seja devidamente fundamentada e proporcional à reprovabilidade e à intensidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso em análise, verifica-se que a magistrada fundamentou adequadamente a valoração negativa dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, justificando o aumento da pena-base em patamar proporcional à reprovabilidade da conduta.

Considerando que o delito de furto qualificado prevê pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, o intervalo entre o mínimo e o máximo é de 06 (seis) anos. Aplicando-se a fração de 1/8 sobre esse intervalo para cada circunstância judicial negativa, tem-se um acréscimo de 09 (nove) meses para cada uma, totalizando 01 (um) ano e 06 (seis) meses de aumento, o que resultou na pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses fixada na sentença.

Tal critério mostra-se razoável e proporcional, não havendo excesso a ser corrigido. Ademais, a escolha do critério de valoração das circunstâncias judiciais insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como ocorreu no caso em tela.

Portanto, não há razão para o redimensionamento da pena-base.

No entanto, ao proceder à análise da dosimetria da pena imposta ao apelante, verifica-se que, na segunda fase, a magistrada sentenciante reconheceu a incidência da agravante da reincidência, bem como da atenuante da confissão espontânea, procedendo à compensação entre elas. Considerando que o apelante ostenta duas condenações com trânsito em julgado aptas a caracterizar a reincidência, foi realizada a compensação de uma delas com a atenuante, remanescendo a outra para justificar o aumento da pena na referida fase.

Ocorre que, embora tenha consignado o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, por evidente erro material, a sentença registrou equivocadamente a pena intermediária como “
05 (cinco) anos
,
04 (quatro) anos
e 01 (um) mês de reclusão”, quando o correto seria 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Dessa forma,
apenas a título de esclarecimento, ressalta-se que a pena definitiva aplicada ao apelante foi de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, acrescida de 14 (quatorze) dias-multa.

2)

Da alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Por fim, o apelante requer a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, não obstante a sua condição de reincidente, com fundamento nos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Pela mesma forma,
o pleito não prospera.

O artigo 33, §2º, do Código Penal estabelece que:

“§2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o
condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

O §3º do mesmo artigo dispõe que “
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
.”

No caso em análise, o réu foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, sendo reincidente e possuindo maus antecedentes, além de ter tido uma circunstância judicial valorada negativamente (prática do crime durante o repouso noturno).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reincidência, somada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a imposição de regime mais gravoso do que o cabível em razão do
quantum da pena.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. (...) MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. (...) 7. A fixação do regime prisional fechado é adequada devido à reincidência e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, § 2º, "c", e § 3º do Código Penal, ainda que a pena final tenha sido estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.8. A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não havendo argumentos novos que justifiquem sua reforma. (...)”
(AgRg no REsp n. 2.179.561/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

No caso dos autos, verifica-se que o réu é multirreincidente, conforme consta da sentença, que menciona a existência de 03 (três) sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior ao crime apurado neste processo (SEEU n. 0001319-44.2016.8.11.0039).

Além disso, o réu possui maus antecedentes e teve valorada negativamente a circunstância do crime (prática durante o repouso noturno).

Tais elementos, somados ao
quantum
da pena aplicada (superior a 4 anos), justificam plenamente a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena, em observância ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Não se trata, portanto, de imposição automática do regime mais gravoso em razão da reincidência, mas de decisão fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade de resposta penal mais severa.

Assim, não há razão para a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025